Tribunal: TJSP
Processo: 0000701-25.2024.8.26.0032
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo em execução. Falta disciplinar de natureza grave. Decisão de absolvição. Insurgência ministerial. Ausência de individualização da conduta praticada pelo agravado, que, segundo o relato genérico constante nos autos, teria, juntamente com outros sentenciados, participado de facção criminosa e exercido liderança negativa sobre os demais detentos da unidade prisional. Falta de descrição

Ementa:
Agravo em execução. Falta disciplinar de natureza grave. Decisão de absolvição. Insurgência ministerial. Ausência de individualização da conduta praticada pelo agravado, que, segundo o relato genérico constante nos autos, teria, juntamente com outros sentenciados, participado de facção criminosa e exercido liderança negativa sobre os demais detentos da unidade prisional. Falta de descrição específica de qualquer conduta efetivamente praticada pelo sentenciado. Impossibilidade de punição coletiva. De rigor a manutenção da absolvição. Agravo improvido.